Tribunal: TJES
Processo: 0002080-70.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002080-70.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IVAN BRAGANCA MAZOLLI

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Da análise das provas carreadas ao caderno processual não se extrai elementos suficientes para afastar o cumprimento do contrato celebrado entre as partes, notadamente em virtude de os documentos juntados não revelarem eventual ilicitude ou violação aos princípios da boa-fé por parte da instituição financeira.

2.
Denota-se que desde o nascedouro da avença a contratante era sabedora das cláusulas contratuais e das suas respectivas consequências jurídicas, na medida em que assinou expressamente o documento que indica a contratação de empréstimo consignado e a forma de desconto para amortização do saldo devedor.

3.
Outrossim, conforme consignado pelo magistrado
a quo
, o autor, ora apelante, ao ingressar com a presente demanda afirmou não ter contratado o empréstimo consignado em questão, mudando, contudo, sua narrativa após a apresentação de cópia do contrato pelo banco réu/apelado, quando em réplica reconhece a contratação, mas alega vício de consentimento e violação do dever de informação.

4.
Diante do exposto, em que pese a irresignação recursal, não se verifica nos fatos reportados a existência de prática comercial abusiva.

5
.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo a análise do mérito recursal.

IVAN BRAGANÇA MAZOLLI

apela da sentença id 8375579 (fls. 111/113) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais e materiais ajuizada em desfavor do
BANCO
DAYCOVAL
S/A
, julgou improcedentes os pleitos autorais, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Em suas razões recursais (id 8375579 – fls. 115/124) o apelante requer a reforma da sentença
a quo
e sustenta, em suma, que i) não contratou qualquer serviço do banco requerido; ii) a apresentação do contrato não faz prova inequívoca de que a assinatura presente no instrumento seja realmente do recorrente, trata-se de fraude quando da assinatura do instrumento; iii) o vício do consentimento, a violação ao princípio da transparência e o dever de informação da instituição apelada encontram-se presentes na suposta transação pactuada, devendo o autor, ora apelante, ser indenizado pelos danos de ordem moral sofridos.

Pois bem. Em que pese a irresignação recursal, tenho que a mesma não prospera.

O apelante
IVAN BRAGANÇA MAZOLLI
ajuizou ação declaratória de inexistência de débito alegando que verificou a inclusão de um empréstimo consignado nº 50-8089090/20, no valor de R$ 2.030,13 (dois mil e trinta reais e treze centavos), em 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$ 50,00 (cinquenta reais), ativo desde 27.11.2020, com previsão de desconto da primeira parcela em 03/2021.

Afirma que desconhece a referida contratação legítima e não reconhece a assinatura aposta no referido contrato de empréstimo.

Requereu, ao fim, i) a declaração de inexigibilidade do débito; ii) a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados; e iii) indenização por danos morais.

Após o regular processamento do feito, o magistrado singular julgou improcedentes os pleitos autorais, sob os fundamentos que entendo oportuno transcrever:

“Pretende a parte autora o reconhecimento de ato ilícito por parte da ré, uma vez que, segundo ela, não entabulou o Contrato de Empréstimo Consigno de nº 50-8089090/20, afirmando que “nunca contratou tal serviço”, muito embora tenha sido creditada a quantia em sua conta, a qual se disponibilizou a promover o depósito judicial.

A ré, por sua vez, ressaltou, em linhas singelas, a existência efetiva da contração, apresentando o contrato assinado e comprovante de depósito em conta da autora, afirmando, portanto, que ocorrera sim a contratação questionada, mediante plena ciência e anuência da requerente.

Ante a afirmação da autora de que
não
contratou o empréstimo impugnando, somado a alegação da ré da existência do contrato, o qual foi juntado com a contestação, bem como comprovante de depósito (TED), competia a requerente, ratificar, em réplica, que
não
aderiu à CEDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO de ff. 57/58, da qual se extrai assinatura, ainda, documentos outros referente a contratação – DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA, igualmente, subscrito pela requerente, cópia de seus documentos pessoais, ff. 59/60 –
contudo, debandou por traçar novo cenário, diametralmente oposto ao que fora registrado na peça de ingresso, considerando que aludida peça (réplica), prestou-se a referenciar ausência de transparência na contratação (portanto, nãos mais negando ter entabulado a avença), bem como que foi “ludibriada” ao contratar cartão de crédito consignado, quando, em verdade, pretendia um simples empréstimo consignado.

Tem-se, assim, que, já agora, a requerente confirma a contratação objurgada na petição inicial, e, neste passo, não se tem como conceber como possível de acolhimento o pedido vestibularmente expendido que repousa, exatamente, em uma pretensão de natureza declaratória negativa.

Especificamente com relação à contestação e documentos com ela juntados, deixou a requerente incontroverso nos autos seus fundamentos e conteúdo (inclusive assinatura), a atrair o disposto no art. 374, III, do Código de Processo Civil.

Em situações que tais, já se manifestou o e. Tribunal de Justiça: “
Cabe à parte autora, quando lhe dada a oportunidade de réplica à contestação, impugnar, de forma concentrada e específica, os fatos alegados e documentados pela ré, hábeis a acarretar a improcedência do pedido inicial, sob pena de preclusão
” (TJES, Classe: Apelação, 024080431448, Relator : RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/05/2019, Data da Publicação no Diário: 31/05/2019).

Do mesmo modo: “
Cabe à parte autora, quando lhe dada a oportunidade de réplica à contestação, impugnar, de forma concentrada e específica, os fatos alegados e documentados pela ré, hábeis a acarretar a improcedência do pedido inicial, sob pena de preclusão. cumpria à autora/apelante impugnar em réplica o momento em que tomou conhecimento do indeferimento administrativo, de forma que, assim não procedendo (silenciando-se a esse respeito na respectiva peça, a despeito, reitero, da questão ter sido explicitada na contestação do Instituto de Previdência), operou-se a preclusão
”. (TJES, Classe: Apelação, 024130368616, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - Relator Substituto: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 29/03/2019). (Negritei).

Neste norte, repita-se o que já fora anteriormente mencionado: a autora noticiou na inicial não ter contrato o empréstimo, contudo, em réplica, alterou o cenário, afirmando que de fato o contraiu, contudo, não na modalidade cartão de crédito consignado, descurando, no entanto, que o instrumento contratual não se insere neste contexto (de cartão de crédito consignado), mas sim CCB – vide ff. 57/58.

Consectariamente, não tendo a autora minimamente produzido prova no sentido de que
não
contratou o empréstimo, descurando o que dispõe o art. 373, I, do Código de Processo Civil, impõe-se a improcedência dos pedidos inaugurais.

Registre-se que provar, na conceituação tradicional de Carlos Lessona, significa fazer conhecidos para o juiz os fatos controvertidos e duvidosos e dar-lhes a certeza do modo de ser. (Marco Antônio Borges, in "Teoria General de la Puebla em Direito Civil" - vol.I, p.3 - Enciclopédia Saraiva, vol.62, pp.355/356).

Nas lições de Carnelutti, "o critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas"; já Chiovenda lembra que: "o ônus de afirmar e provar se reparte entre as partes, no sentido de que é deixado à iniciativa de cada uma delas provar os fatos que deseja sejam considerados pelo juiz, isto é, os fatos que tenha interesse sejam por estes tidos como verdadeiros." (ut, "Primeiras Linhas de Processo Civil", Saraiva, v.2.º, Moacyr Amaral Santos), de tal'arte que, na trilha do mestre, ao autor cabe a prova dos fatos constitutivos da relação jurídica litigiosa.

Em conclusão - trazendo a luz os sempre oportunos ensinamentos de Levenhagen, verifico que o fato ou os fatos que fundamentam o pedido do autor, constantes da petição inicial, não podem limitar-se a simples alegações, mas, ao contrário, devem ser comprovados, para que possam ser levados acolhidos pelo juiz na sua decisão. O dever de produzir as provas necessárias à comprovação da existência e da veracidade desses fatos é que vem a ser o ônus da prova (do latim nus probandi, dever de provar) que, na Lei Processual brasileira, vem expressa no artigo 333 , quando atribui ao autor o dever de produzir as provas quanto aos fatos que fundamentam o seu pedido. Ao autor, portanto, atribui-se o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos da ação. (in "Com. ao Código de Processo Civil", p.110 e ss., Atlas).

Não reconhecida a irregularidade na contratação não há de se falar em danos morais, pois ausente a prática de ilícito por parte do réu. O banco réu não praticou qualquer ato ilícito, que justifique a obrigação de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil. É cediço que para restar configurada a responsabilidade civil se faz necessário o preenchimento de alguns pressupostos, não obstante, no caso em tela, não verifico o preenchimento, portanto, não há que se falar em responsabilidade civil indenizável.

DISPOSITIVO

Isto posto, atendendo ao princípio do livro convencimento motivado e por tudo o mais que dos autos consta e, em direito permitido, JULGO IMPROCEDENTE o pedido constante da inicial, formulado por IVAN BRAGANÇA MAZOLLI em face de BANCO DAYCOVAL. Por consequência dou por EXTINTO o processo com resolução de mérito na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.”

Da análise das provas carreadas ao caderno processual não se extrai elementos suficientes para afastar o cumprimento do contrato celebrado entre as partes, notadamente
em virtude de os documentos juntados não revelarem eventual ilicitude ou violação aos princípios da boa-fé por parte da instituição financeira
.

A meu sentir, desde o nascedouro da avença a contratante era sabedora das cláusulas contratuais e das suas respectivas consequências jurídicas, na medida em que
assinou expressamente o documento que indica
a contratação de empréstimo
consignado e a forma de desconto para amortização do saldo devedor
(id. 8375579 – fls. 57/59).

Outrossim, conforme consignado pelo magistrado sentenciante, o autor, ora apelante, ao ingressar com a presente demanda afirmou não ter contratado o empréstimo consignado em questão, mudando, contudo, sua narrativa após a apresentação de cópia do contrato pelo banco réu/apelado, que conforme a seguir transcrito (id 8375579 – fls. 91/92):

Informação é direito básico do consumidor, devendo ocorrer na fase pré-contratual e também no contrato, que deve ser claro e conter todos os dados da negociação, o que claramente não ocorreu neste caso, pois
a parte autora estava segura que havia contrato empréstimo consignado comum, mas ludibriando, fora induzido a erro pelo réu a contratar cartão de crédito com margem consignável,
não sendo nem mesmo informado, que o uso do valor disponível pra saque dever ser pago integralmente, pois do contrário, incidiria os encargos de empréstimo de juros rotativos de cartão de crédito, um dos mais altos do país. De posse desta informação, certamente o autor não permitiria descontos
ad eternum
em sua folha de pagamento de valores referente a um mínimo de fatura de cartão, que se mostra impagável, haja vista, incidir juros sobre juros.

Diante do exposto, em que pese a irresignação recursal, não verifico nos fatos reportados a existência de prática comercial abusiva.

Colaciono julgados deste e. Tribunal de Justiça no mesmo sentido:

EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGADA INVALIDADE DOS CONTRATOS E DESCONTOS INDEVIDOS. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPROVADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por Percílio Conceição dos Santos em Ação Ordinária, determinando a rescisão de dois contratos de empréstimo consignado firmados entre as partes e condenando o banco a restituir em dobro valores descontados indevidamente, além de pagar indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. O apelante alega a regularidade da contratação e das cobranças, apresentando documentos comprobatórios dos contratos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se os contratos de empréstimo consignado foram regularmente firmados entre as partes; e (ii) estabelecer se houve má-fé do banco para justificar a devolução em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR O banco apelante comprova, por meio de documentos anexados aos autos, que os contratos de empréstimo consignado foram devidamente assinados pelo autor e que os valores foram creditados em sua conta e utilizados para amortização de outras dívidas, descaracterizando a alegação de desconhecimento dos contratos. A sentença de primeiro grau baseou-se na inversão do ônus da prova em favor do consumidor, mas o banco apelante conseguiu comprovar a regularidade das contratações, incluindo a disponibilização dos valores e a utilização dos mesmos pelo autor. Não se verifica prova de má-fé que justificasse a restituição em dobro dos valores descontados, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. A contradição entre as alegações do autor em processos judiciais diferentes, onde ora reconhece, ora nega as contratações, desabona sua versão dos fatos. A jurisprudência citada confirma que, comprovada a regularidade da contratação e a ausência de devolução dos valores pelo consumidor, a pretensão autoral de nulidade dos contratos e reparação por danos morais deve ser rejeitada. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A instituição financeira que comprova a regularidade da contratação, com assinatura do consumidor e transferência dos valores para sua conta, não pode ser condenada à devolução em dobro dos valores cobrados nem ao pagamento de indenização por danos morais, na ausência de má-fé comprovada. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único; CPC/2015, art. 98, § 3º. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 50031444820238080047, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, DJ 08/08/2024. (TJES – Apelação Cível 0019711-92.2019.8.08.0012 – Relator: DES. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA – 4ª Câmara Cível – Data de Julgamento: 16/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO CONFIRMADA PELA JUNTADA DO CONTRATO ASSINADO E ACOMPANHADO DA DOCUMENTAÇÃO PESSOAL DO CONSUMIDOR E PELA TRANSFERÊNCIA DO VALOR OBJETO DO EMPRÉSTIMO. PRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA IMPUGNADA. RECURSO DO REQUERIDO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL. RECURSO DO REQUERENTE PREJUDICADO. 1. A cédula de crédito bancário questionada traz os dados corretos do consumidor (ao menos aqueles relevantes para formalização do contrato bancário, sem prejuízo do erro quanto ao estado civil e naturalidade, constante do documento de identidade apresentado), assim como as suas informações bancárias, além de conter a sua assinatura e documentação pessoal, que justificou o envio do crédito por transferência eletrônica disponível para a conta bancária de sua titularidade. 2. A instituição financeira se desincumbiu do ônus que lhe foi atribuído, pois comprovou que a negociação foi concretizada por meio de contrato, assinado e acompanhado de documentação pessoal do idoso, e especialmente pela transferência do valor do empréstimo consignado à conta de titularidade do consumidor, que usufruiu deste recurso, porquanto, passados mais de três anos, não comprovou qualquer devolução, sendo desnecessária nesse caso a comprovação da autenticidade da assinatura impugnada. 3. Comprovada a regularidade da contratação, inexistindo a prática de qualquer ato ilícito pela instituição financeira, deve ser rejeitada a pretensão autoral. 4. Recurso do requerido conhecido e provido para reformar a sentença. Recurso do requerente prejudicado. (TJES – Apelação Cível 5003144-48.2023.8.08.0047 – Relator: DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY – 3ª Câmara Cível – Data de Julgamento: 08/08/2024)

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

Por força do art. 85, §11, do CPC, são devidos honorários advocatícios recursais, impondo-se a majoração da verba sucumbencial fixada na origem em 1% (um por cento), observado o disposto no art. 98, §3º, do mesmo Diploma Processual Civil.

É como voto.

DES.

CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.